Tribunal: TJES
Processo: 5002359-59.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002359-59.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: IDELMAR CARLOS BIANCHI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002359-59.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S/A

RECDO.: IDELMAR CARLOS BIANCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA ASSINATURA E DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM IMPUGNAÇÃO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor relata ser pensionista do INSS e foi surpreendido com crédito em sua conta no dia 26/04/2021, que descobriu se tratar de crédito consignado do réu. Alega que nunca solicitou nenhum tipo de empréstimo consignado. Requer, assim, a suspensão dos descontos, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, devolução dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 9344151. 2. Tese da parte requerida: Em sede recursal (ID nº 9162632), arguiu preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão de necessidade de perícia complexa, e, no mérito, alega a regularidade da contratação, inexistindo dano moral, mas, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum fixado. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 9135536/21 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 7671367. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 164,62 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. DETERMINAR a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo do valor creditado em sua conta decorrente do empréstimo (R$ 3.417,76 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)” 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito, pois a perícia é desnecessária diante da narrativa dos fatos e a existência de assinatura com divergências flagrantes. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentenç, por seus próprios fundamentos. Conforme apontado, o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real do consumidor com a assinatura posta no documento contido no id. 8463967, além da postura do recorrido em não impugnar a devolução do valor recebido, conforme determinado em sentença. Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir. A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, com função acentuadamente punitiva com fito de que o recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados. Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 não é excessivo, estando de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.